Tribunal: TJBA
Processo: 8112237-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112237-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS CAPINAN

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10%. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Carlos Capinan contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Embargante alega contradição no julgado, sustentando que, à luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC, os honorários deveriam ser fixados no patamar máximo de 20%, diante do zelo profissional, da natureza da causa e da atuação em grau recursal, inclusive com sustentação oral.

II. Questão em discussão
Discute-se se há contradição interna no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao máximo legal, apesar do reconhecimento do pedido principal, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios específicos do julgado, como omissão, obscuridade, erro material ou contradição interna, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, que justificou a fixação dos honorários em 10%, dentro dos parâmetros legais e com base na discricionariedade do julgador.
A alegação de que o percentual deveria ser mais elevado revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.
A inexistência de contradição interna impõe a rejeição do recurso, mantendo-se hígida a decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios entre os limites legais, mesmo no patamar mínimo, não caracteriza contradição interna no julgado. 2. O inconformismo com o percentual fixado não pode ser veiculado por embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112237-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER e DESACOLHER

os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça